Tribunal: TJDFT
Processo: 0707649-17.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707649-17.2021.8.07.0018 RECORRENTE: MARCELO ANTONIO MANIERO &amp; CIA LTDA RECORRIDO: MEL INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. INADMISSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. TERRACAP. LEI DISTRITAL No 6.468/2019. PROGRAMA PRÓ-DF II. TRANSFERÊNCIA DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVADA. 1. Inadmissível o recebimento da apelação no efeito suspensivo ante a incidência da hipótese prevista no art. 1.012, § 1o, V, do CPC. 2. Inexiste inovação recursal quando as teses já foram discutidas na primeira instância. 3. Desnecessário o desentranhamento de documento apresentado com as razões recursais que apenas corrobora fato processual, por não gerar prejuízo. 4. As cessões de direito envolvendo imóvel objeto de concessão de direito real de uso no âmbito do programa Pró-DF II não autorizadas pelo Conselho de Gestão do Programa de Apoio ao Empreendimento Produtivo do Distrito Federal – COPEP não autorizam a transferência dos benefícios concedidos, principalmente quando realizadas após o cancelamento destes benefícios (Lei Distrital no 6.468/2019, art. 7o). 5. A revogação administrativa do cancelamento do benefício concedido pode ser requerida por empresa distinta da concessionária original, desde que esta também assine o requerimento e que a nova empresa esteja exercendo suas atividades no imóvel (Lei Distrital no 6.468/2019, arts. 8o e 9o). 6. Não caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça (CPC, art. 77, VI) o requerimento administrativo que não provocou qualquer alteração no estado do bem litigioso. 7. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 37 da Constituição Federal e 53 da Lei 9.784/1999, sustentando que a recorrida TERRACAP inseriu indevidamente, no certame licitatório objeto da lide, imóvel cuja regularização estava em andamento, o que teria ofendido, a um só tempo, os princípios da legalidade, da impessoalidade e da moralidade. Aduz, assim, ilegalidade no aludido certame. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 37 da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). O especial não reúne condições de trânsito, ainda, quanto à apontada ofensa ao artigo 53 da Lei 9.784/1999, pois o órgão julgador não apreciou a matéria à luz do referido artigo de lei. A propósito, “o Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.148.030/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023). Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar o óbice da ausência de prequestionamento, registre-se que infirmar os fundamentos do acórdão recorrido quanto à ausência de direito líquido e certo no caso concreto, o que em verdade pretende a recorrente, demandaria reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012